Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-52.2023.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE SOQUEIRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO LIVRO N. 3 – REGISTRO AUXILIAR – DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – IMPERFEIÇÃO MERAMENTE FORMAL – CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA CELEBRADOS ENTRE AS PROPRIETÁRIAS DOS IMÓVEIS RURAIS E A PARCEIRA-OUTORGADA -

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE SOQUEIRAS DE CANA-DE-AÇÚCAR E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO LIVRO N. 3 – REGISTRO AUXILIAR – DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO DA NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – IMPERFEIÇÃO MERAMENTE FORMAL – CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA CELEBRADOS ENTRE AS PROPRIETÁRIAS DOS IMÓVEIS RURAIS E A PARCEIRA-OUTORGADA - CONTRATOS DE PARCERIA CELEBRADOS ENTRE A PARCEIRA OUTORGADA (ATUAL PARCEIRA OUTORGANTE) E OS DEVEDORES FIDUCIANTES – REGISTRO DA GARANTIA QUE SE SUBORDINA À ANUÊNCIA DAS PROPRIETÁRIAS DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE DA ANUÊNCIA APARTADA OU NOS PRÓPRIOS CONTRATOS DE PARCERIA AGRÍCOLA – DISPENSA DO REGISTRO DE TAIS CONTRATOS PERANTE O REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, O QUAL TEM POR FINALIDADE A PRODUÇÃO DE EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS – RECURSO NÃO PROVIDO.